Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CAIXA ELETRÔNICO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo conjunto da postulação percebe-se que o apelante invocou a ausência de nexo causal e inocorrência de fortuito interno, abordando satisfatoriamente a matéria em sua contestação, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal.
2. No caso dos autos, há consenso quanto à existência da relação jurídica entre as partes, ainda que sua origem tenha sido questionada, justificando-se a presença da instituição financeira no polo passivo, sendo decidida sua responsabilidade apenas no mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito no serviço ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, não se pode alegar fato de terceiro, desvinculado da atividade exercida pelo banco réu, uma vez que os fatos ocorreram dentro do estabelecimento bancário, estando demonstrado o nexo de causalidade em relação aos serviços prestados.
4.1. A instituição financeira deve zelar pela preservação do interesse e segurança dos clientes dentro de suas agências, especialmente em relação aos consumidores idosos. Nesse cenário, o dano causado decorre do risco do empreendimento, tratando-se de fortuito interno.
5. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
6. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. O valor fixado na sentença é razoável e proporcional, diante do comprometimento da aposentadoria do consumidor.
7. Preliminares de inovação recursal e ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.